Tribunal: TJPA
Processo: 0015243-46.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015243-46.2016.8.14.0005

APELANTE: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Andritz Hydro Brasil Ltda. contra sentença proferida em Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará, na qual, após pedido de desistência do ente público, foi julgada extinta a demanda sem resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios. A empresa recorrente sustenta que a desistência decorreu da procedência dos embargos à execução por ela opostos, que reconheceram a nulidade do título executivo, pleiteando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários também no feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, quando a desistência decorre da procedência dos embargos à execução, respeitado o limite legal para cumulação das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 587, reconhece a autonomia relativa entre a execução e os embargos do devedor, permitindo o arbitramento de honorários em ambas as ações, vedada a compensação, desde que respeitado o teto de 20% previsto no art. 85 do CPC.

4.

A responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários no processo executivo decorre do princípio da causalidade, uma vez que a nulidade da CDA foi reconhecida nos embargos, e o título executado era inválido desde a origem.

5.

A atuação dos patronos da executada não se restringiu aos embargos, tendo havido medidas defensivas relevantes também no âmbito da execução, como garantia do juízo e pedidos específicos, o que justifica a fixação de honorários no feito executivo.

6.

A soma dos honorários fixados nos embargos (10%) e na execução (R$ 10.000,00) não excede o limite legal de 20%, sendo, portanto, juridicamente viável a cumulação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta sem resolução do mérito, quando a desistência do exequente decorre da procedência dos embargos à execução.

2.

A cumulação de honorários nos embargos e na execução é permitida, desde que respeitado o teto global de 20% previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

3.

A Fazenda Pública deve responder pelos honorários no processo executivo quando der causa à instauração da demanda com base em título posteriormente declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º e 11; art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 27.02.2019; STJ, REsp 1.651.692/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2017, DJe 20.04.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.307.787/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 17.02.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Andritz Hydro Brasil Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face da empresa Andritz Hydro Brasil Ltda., visando a cobrança de débito tributário decorrente de ICMS, inscrito em dívida ativa sob o nº 2016570003278-9, originado do Auto de Infração nº 372015510000627-9. Regularmente citada, a executada opôs Embargos à Execução, que foram julgados procedentes para declarar a inexigibilidade da obrigação tributária principal e acessória, bem como para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do Auto de Infração. Posteriormente, a Fazenda Estadual requereu a desistência da execução fiscal, o que levou à prolação de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, seguintes termos:

“Com efeito, o inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, no caso de desistência.

Ressalte-se que a desistência da ação é faculdade processual conferida à parte que abdica, momentaneamente, do monopólio da jurisdição, exonerando o Judiciário de pronunciar-se sobre o mérito da causa. (STJ, REsp 1.115.161/RS, j. 04.03.2010, rel. Min. Luiz Fux).

Ante o exposto, julgo EXTINTA A DEMANDA sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, VIII do CPC.

Sem custas.”.

A empresa executada opôs Embargos de Declaração apontando omissão na decisão em relação à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, todavia, o recurso foi desprovido, nos termos da sentença de id. 27130363.

Inconformada com a sentença, a
Andritz Hydro Brasil Ltda
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, a apelante alegou que a extinção da execução fiscal sem a fixação de honorários advocatícios foi equivocada, pois o pedido de desistência formulado pelo Estado não decorreu de mera faculdade processual, mas sim da procedência dos Embargos à Execução ajuizados pela empresa, que reconheceram a nulidade do título executivo.

Defendeu que a ausência de condenação da Fazenda Pública em honorários viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema Repetitivo 587, que reconhece a autonomia relativa entre execução fiscal e os embargos do devedor, permitindo a fixação de honorários em ambas as demandas, desde que observados os limites de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante destacou ainda que, antes mesmo do pedido de desistência da Fazenda Pública, já havia requerido a extinção da execução fiscal em razão da procedência dos embargos, sem que tal pedido fosse considerado pelo juízo de origem. Ressaltou, ademais, que houve atuação intensa de seus patronos para evitar a constrição patrimonial da empresa, diante do risco de expropriação de bens e bloqueio de ativos financeiros superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que somente foi obstado pela atuação processual exitosa.

Diante disso, pugnou pela reforma da sentença para que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios também no feito executivo, cumulativamente com aqueles já fixados nos embargos, em percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, respeitado o teto de 20% (vinte por cento), conforme art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustentou que não há cabimento para nova fixação de honorários, uma vez que estes já foram arbitrados no âmbito dos Embargos à Execução. Argumentou que a atuação da defesa da apelante restringiu-se àquela demanda, sendo incabível majorar a verba honorária na execução fiscal. Aduziu que eventual condenação adicional extrapolaria os limites percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, afrontando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial na causa, por se tratar de demanda de cunho patrimonial e individual, sem envolver interesses sociais, coletivos ou de incapazes, abstendo-se de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal gravita em torno da ausência de fixação de honorários advocatícios no âmbito de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face da empresa Andritz Hydro Brasil Ltda, extinta sem resolução do mérito após pedido de desistência por parte do Estado do Pará, em razão da procedência dos embargos à execução opostos pela executada.

A sentença recorrida, conquanto tenha reconhecido a nulidade do título executivo, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários no processo executivo, sob o argumento de que a atuação da defesa teria se restringido aos embargos à execução.

Inconformada, a apelante sustenta que, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo nº 587, é cabível a cumulação de honorários nos dois feitos autônomos, desde que respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, pleiteando, assim, a condenação do ente estatal em honorários fixados no patamar de 10% (dez por cento) na execução fiscal.

Vejamos.

No campo jurídico, a matéria não comporta dissenso: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 587), assentou a autonomia relativa entre a ação executiva e os embargos do devedor, permitindo o arbitramento de honorários em cada uma das ações, vedada a compensação e observados os limites legais, notadamente o teto global de 20% (vinte por cento) previsto no art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85 do CPC/2015).

Vejamos a ementa do referido precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO
CPC/1973
.
2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no
§ 3º
do art.
20
do
CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art.
368
do
Código Civil
). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
543-C
do
CPC/1973
c/c o art. 256-N do RISTJ.

(
REsp 1520710/SC
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)

Nesse sentido, o STJ firmou a seguinte tese: “
É possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução”.

Em que pese o escopo do julgado no recurso representativo de controvérsia ter se dirigido aos casos de improcedência ou parcial procedência nos embargos opostos em execução contra a Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestara em situação análoga a dos autos que trata de execução fiscal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários advocatícios de modo cumulativo (na Execução Fiscal e nos Embargos do Devedor), em razão da autonomia das demandas.
2. Recurso Especial provido.

(
REsp 1.651.692/MS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017).

Há julgado recente da Corte Superior que reafirma esse entendimento, citando o
REsp 1.520.710/SC
(Tema 587).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.520.710/SC
(repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt nos EDcl no AREsp 1.307.787/MS
, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência, da qual colaciono alguns excertos:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL E EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. CABIMENTO
. CUMULAÇÃO DAS VERBAS QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DO ARTIGO
85
,
§ 3º
DO
NCPC
.
REsp 1520710/SC
JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR – 5ª C.Cível –
0000770-62.2015.8.16.0190
– Maringá – Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA – J. 23/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO FISCAL E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

Jurisprudência pacífica no sentido de entender possível a cumulação de condenações ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que não ultrapassados os parâmetros legais previstos. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRJ – 2ª C.Cível –
0422449-59.2012.8.19.0001
– Rel.: DESEMBARGADORA ELISABETE FILIZZOLA – J. 05/07/2021).

Esse entendimento, ademais, já foi acolhido por esta Corte em precedentes da 1ª Turma de Direito Público, que também reconhecem o cabimento de honorários em ambos os feitos, com a devida observância do escalonamento do art. 85 do CPC.

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO APENAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO FEITO EXECUTÓRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM AMBAS AS DEMANDAS TEMA Nº 587 (
RESP 1.520.710/SC
) DO C. STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. PARÂMETROS ESTATUÍDOS NO ART.
85
,
§ 3º
,
I
A V, DO
CPC/15
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5913499, 5913499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-13)

Nessa linha, o princípio da causalidade confere a moldura normativa adequada para a solução do caso concreto. Pelo critério da causalidade, responde pelos ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração e ao desenvolvimento da relação processual.

No contexto dos autos, a execução foi proposta com lastro em CDA que, após o contraditório incidente, revelouse objetivamente inválida, tanto que os embargos foram julgados procedentes e, na sequência, o exequente desistiu da execução.

A relação de causalidade é, pois, inequívoca: se o título era nulo e a cobrança indevida, a Fazenda Estadual deu causa ao processo executivo e à necessidade de mobilização defensiva da empresa – inclusive com garantia do juízo e requerimentos específicos no próprio executivo –, não sendo juridicamente aceitável relevar tais custos processuais.

Tal como bem pontuado pela apelante, havia risco concreto de constrição patrimonial e bloqueio de ativos em montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), risco que foi neutralizado pela atuação tempestiva de seus patronos. A responsabilização sucumbencial do exequente, também no executivo, é a consequência que harmoniza a jurisprudência do STJ com o vetor normativo da causalidade, impedindo que o custo processual da indevida provocação jurisdicional recaia sobre a parte indevidamente executada.

Dessa forma, não prosperam as alegações suscitadas pelo Apelado em contrarrazões. A Procuradoria do Estado sustenta, de um lado, que a atuação defensiva teria se concentrado nos embargos, e, de outro, que eventual condenação na execução conduziria a extrapolar “patamares mínimos” do art. 85, § 3º, do CPC. Todavia, nenhuma das objeções se sustenta.

Quanto ao primeiro ponto, a autonomia entre as ações não é desmentida pela conexão fática entre elas: ainda que a atividade cognitiva principal se desenvolva nos embargos, a execução é processo autônomo em que houve citação, garantia e requerimentos próprios, de modo que o trabalho advocatício não é juridicamente inexistente nem irrelevante.

Quanto ao segundo, a própria apelante consignou que, nos embargos, os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento), pleiteando, agora, 10% (dez por cento) na execução – solução que conduz a um somatório de 20% (vinte por cento), sem ultrapassar o teto legal. O argumento de excesso, portanto, não encontra respaldo fático nem normativo; ao revés, a providência ora adotada é precisamente a que observa o limite global.

Dessa forma, o
s honorários devem ser arbitrados conforme os parâmetros contidos no art.
20
, § 3º e § 4º do
Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
.

Nesse diapasão, em observância ao disposto nos §3º e §4º do art. 20 do CPC, arbitro honorários advocatícios a serem pagos pela parte vencida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalvo, ademais, que, por se tratar de fixação originária de honorários no feito executivo – antes indevidamente omitidos –, não há espaço, neste momento, para majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, a qual pressupõe verba já estabelecida no grau anterior; aqui, ao contrário, cumpre suprir a omissão e arbitrar os honorários devidos na execução, tal como preconizado pela jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença e
condenar o

ESTADO DO PARÁ
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no feito executivo, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observado que a soma dos honorários fixados nos embargos à execução (10%) com os ora arbitrados, não excede o limite legal global de 20%, vedada qualquer compensação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/09/2025